Tribunal: TJDFT
Processo: 0704859-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0704859-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLIMACO CEZAR DE SOUZA AGRAVADO: FRANCISCO JOSE VILLELA PINTO D E S P A C H O A teor do art. 10, do CPC, intime-se a parte agravante para se manifestar sobre a possível perda do objeto recursal, uma vez que a fraude a execução foi reconhecida no processo de no 0707129-06.2024.8.07.0001. Brasília, DF, em 22 de outubro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator